Tribunal: STF
Processo: RE 1590927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 51):

“EMENTA: JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESNECESSÁRIA - TEMA 793 STF - ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI 8.080/90 - PROTEÇÃO - PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. 
- Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 
- Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. 
- Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 6º e art.196).
- A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 65).
No Recurso Extraordinário (Doc. 73), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 196 da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 793 da repercussão geral. 
Alega que o acórdão recorrido negou o direcionamento da obrigação consistente na realização de procedimento eletivo (embolização de aneurisma cerebral) em face do Município, que seria o ente responsável pelo custeio do referido tratamento de saúde conforme as regras de repartição de competências do SUS.
Aduz que “a Portaria GM/MS n. 3.414/2024, que inclui na Tabela de Procedimento, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, indica que os estabelecimentos habilitados para a realização do procedimento são de gestão municipal. Deste modo, não há que se falar em cumprimento da obrigação pelo Estado, uma vez que todos os municípios mineiros recebem repasse de verbas para a gestão e custeio dos procedimentos de média e alta complexidade de seus munícipes” (Doc. 73, fl. 7).
Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 85).
É o relatório. Decido.

No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Como bem explicou o eminente Min. GILMAR MENDES, no julgamento de caso semelhante (RE 1.573.986, DJe 5/11/2025):

“Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90. 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90). 
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro. 
Assim, nos termos do Tema 793, caberá ao juiz analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais, ou ainda, se necessário, determinar o deslocamento de competência.”

No caso concreto, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deixando de analisar as regras de competência para direcionar o cumprimento da obrigação ou o eventual dever de ressarcimento.
Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 51, fls. 12-13):

“Registre-se que a solidariedade entre União, Estados e Municípios não induz o litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja demandar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. 
Nesse contexto, não se afigura possível a indicação do responsável primário pelo seu cumprimento, quando o entendimento fixado na tese entende pela solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas de saúde. 
Registre-se que a solidariedade entre União, Estados e Municípios não induz o litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja demandar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais.”

Ao assim decidir, o acórdão recorrido violou o estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, já que deixou de “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.581.082 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/2/2026; RE 1.573.986, Rel. Min. GILMAR MENDES,  DJe 5/11/2025; RE 1.591.011, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13/3/2026; RE 1.579.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15/12/2025.
Registre-se que, no presente caso, é relevante a informação de que todos os municípios do Estado de Minas Gerais teriam assumido a gestão dos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, de modo que as responsabilidades municipais na repartição de competências do SUS, naquela localidade, teriam sido ampliadas por meio das deliberações e pactuações da Comissão Intergestores, as quais precisam ser objeto de detida análise para definição do ente federativo ao qual deve ser direcionada cada obrigação (Doc. 73).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para anular o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos à origem para que outro seja proferido em conformidade com o Tema 793 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente